Tribunal: STF
Processo: HC 211737
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Livramento Condicional. Extinção da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).



    2. Neste recurso, a defesa não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido. ”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução o livramento condicional, o qual foi concedido em 02.02.2018. Entretanto, após o paciente ser preso por outro processo, o benefício foi suspenso. Todavia, sob a alegação de que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória no referido processo, a defesa requereu a extinção de pena ou o restabelecimento do livramento condicional. O Juízo de origem indeferiu o pedido.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Ante a demora no julgamento, sobreveio a impetração de habeas corpus no TJ/SP, denegada a ordem.



    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 702.878, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Foi, então, interposto agravo regimental, não provido. 



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente está encontra preso por mais tempo do que determina a lei. Afirma que “a sustação cautelar ou a revogação do benefício deveria ter ocorrido até a data de 31/06/2016, mas não aconteceu, visto que a suspensão, somente ocorreu em 01/08/2021, APÓS FINDO O PERÍODO DE PROVA”. De modo que “a ausência de qualquer suspensão ou revogação nos autos acarretou na extinção automática da pena, nos exatos termos do que permite o art. 90 do Código Penal e o artigo 146 da LEP”.



    7. Prosegue a narrativa para alegar a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu a extinção da pena e o restabelecimento do livramento condicional. A defesa destaca que, posteriormente, “foi deferido o semiaberto para paciente, [...], pois de acordo com o novo calculo feio pelo Juiz da execução criminal o lapso para regime aberto foi em 15.06.2021”. 



    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “declarada extinta a punibilidade diante do seu integral cumprimento”. Subsidiariamente, requer “seja deferido o regime aberto para o paciente com o lapso vencido desde 15.06.2021”.



    9. Decido.



    10. O habeas corpus não deve ser concedido.



    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau: 



     



    “Diante do suposto cometimento de novo crime durante o período de prova do livramento condicional, WELLINGTON DA SILVA SOUZA, RG: 47736915-7, RGC: 71.168.849-7, RJI: 180572492-96, Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara BelémI + Ala de Progressão demonstra não fazer jus à liberdade. A suspensão deve ser mantida, eis que a concessão de liberdade provisória no outro processo ao qual o sentenciado responde não afasta as consequências do ocorrido. O artigo 86, inciso I, do Código Penal prevê hipótese de revogação em razão do cometimento de crime durante a vigência do benefício, razão pela qual a suspensão não se relaciona com a prisão preventiva ou não do sentenciado e sim com referido fato”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator